Tribunal: STF
Processo: Rcl 40875
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Roni Borges da Silva, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM -9º RAJ, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer o “envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator ”. (eDOC 1, p. 12)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 12)
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 40197/2020, foi concedido ao reclamante o benefício do livramento condicional. Assim restou assentado:
    “Pelo presente, informo a Vossa Excelência que ao reclamante foi concedida progressão ao regime semiaberto em 11/02/2020.
    Informo, ainda, que nesta data, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, foi-lhe concedido livramento condicional.” (eDOC 12)
    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente